Tribunal: TJDFT
Processo: 0707653-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINARES. PRELIMINAR DE OFÍCIO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. PEDIDO EM RAZÕES RECURSAIS. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN JUDICANDO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE. MATÉRIA DE DIREITO. REJEITADA. PROVA OBJETIVA. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO ATO ADMINISTRATIVO. INEXISTENTE. MATÉRIA PREVISTA NO EDITAL. PRECEDENTE VINCULANTE. RE 632.853/CE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O pedido de antecipação da tutela recursal deve ser apresentado em petição autônoma diretamente ao relator, se a apelação já tiver sido distribuída, ou ao tribunal, no período entre a interposição e a distribuição, tendo em vista que sua análise deve ser prévia ao julgamento do apelo. Inteligência dos §§3o e 4o do artigo 1.012, do CPC. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.
2. Um hipotético equívoco na apreciação da prova ou na interpretação da lei ou da jurisprudência, na realidade, constitui matéria atinente ao mérito da lide. Preliminar de nulidade rejeitada.
3. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame.”. (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249).
4. No caso dos autos, não houve incompatibilidade entre a questão impugnada e o conteúdo do edital do certame, inexistindo qualquer nulidade.
5. Preliminar de inadequação da via eleita reconhecida de ofício. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar de nulidade rejeitada. Na extensão, recurso não provido. Sentença mantida.